Tribunal: TCU
Processo: 011.851/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento parcial aos pedidos de reexame interpostos pelo servidor aposentado Evandro Araújo Nascimento e pelo TRT-6a Região, para, e no mérito, deu provimento parcial, de forma a manter a ilegalidade do ato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 9021/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, bem como no art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, tornando insubsistentes os Acórdão 9021/2023-TCU-Segunda Câmara e 3.925/2022-TCU-2a Câmara; 9.2. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de Evandro Araújo Nascimento, concedendo-lhe registro, ressalvando que a irregularidade identificada no ato foi posteriormente sanada no contracheque do interessado; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.